Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-58.2019.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001527-58.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WASHINGTON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 847.308.381-49 (APELANTE), DAGUIMAR BARBOSA - CPF: 432.487.481-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAGUIMAR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATESTARAM A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL E JUSTIÇA.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do depoimento dos policiais que atestaram seu estado de embriaguez, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada na proporção à pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001527-58.2019.8.11.0092

APELANTE: DAGUIMAR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Daguimar Barbosa contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou procedente a denúncia, e condenou pelo crime do artigo 306, § 1°, II, da Lei n. 9.503/978, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 06 (seis) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (id. 146943158).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas suficientes à condenação penal.

Acaso não seja este o entendimento, requer a fixação da pena mínima para a suspensão do direito de dirigir (id. 146943180).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (id. 146943183).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso a fim de reduzir o tempo da suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir novamente (id. 150104653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAGUIMAR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

Fato:

“(...)
No dia 15/09/2019, por volta das 03hl50min, na Rua Gerônimo Marques, Centro de Alto Taquari – MT, o denunciado
DAGUIMAR BARBOSA
,
conduziu veículo automotor consistente em um Ford/F250, com placa DQP- 6028, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool
(Auto de Constatação, f. 22).

Resumo dos fatos:

Segundo apurou-se no caderno informativo, Policiais Militares realizavam policiamento fixo próximo ao Hospital Municipal, quando ouviram um barulho de derrapagem e impacto entre veículos. A partir dai, se dirigiram ao local e constataram que o denunciado havia colidido seu veículo com outro que estava estacionado na rua Gerônimo Marques.

Durante a abordagem, verificou-se que o denunciado encontrava-se visivelmente embriagado, apresentando olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.

Diante dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante do denunciado, assim como foi lavrado Auto de Constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 22).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
DAGUIMAR BARBOSA
, pela prática da conduta capitulada no
artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (CTB).
”

(Sic – id. 146943157).

A denúncia foi recebida em 23/10/2019 (id. 146943157 – fls. 37), com sentença condenatória proferida em 26/11/2021 (id. 146943158).

De inicio, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas suficientes à condenação penal.

Razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 146943157), pelo boletim de ocorrência (id. 146943157 – fls. 17/18), pelo auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora (id. 146943157 – fls. 23), e demais provas colhidas durante a instrução processual.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas arroladas no caderno virtual.

O policial Djalma Aparecido da Silva, na delegacia, declarou que:

“(...) A guarnição da PM estava em policiamento fixo no hospital municipal quando ouviram um barulho de derrapagem e logo em seguida ouviram um barulho de impacto; Que, ele diz que se deslocaram até o local que ficava ali próximo e depararam com o condutor do veículo FORD 250, placas DQP 6028, tentando sair do local; Que, foi constatado que o condutor da caminhonete estava em visível estado de embriagues, com olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade na fala e dificuldade de equilíbrio; Que, ele tinha abalroado o veículo HONDA CIVIC LXL, placs NJM 7042 que se encontrava estacionado; Que, diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo que em seguida foi conduzido até o CISC onde foi entregue ao plantão da policia civil para as providencias seguintes; Que, o veiculo do conduzido ficou no local, pois foi impossível a sua apreensão devido ter sido danificado a direção (...).”
(Sic – id. 146943157 – fls. 06/07).

Em juízo, ratificou seu depoimento, prestado perante autoridade policial, ao afirmar que “
me recordo que estava com outro policial, próximo ali ao hospital municipal, e nós escutamos um barulho de carro, uma freada, ou uma acelerada, alguma coisa nesse sentido; um barulho alto. Aí nos deslocamos até um determinado local, onde o senhor (acusado) se encontrava; o carro dele tinha batido em outro carro. Ele (acusado) se encontrava embriagado. Em nenhum momento ele (acusado) negou ser o motorista, disse que foi manobrar e bateu o carro. Os sinais de embriaguez foram o odor etílico e os olhos vermelhos, falta de coordenação motora. Ele tinha sintomas de embriaguez. Logo após a gente fazer o Boletim de Ocorrência, ele (acusado) relatou que havia feito o uso de um calmante. O veículo estava no local do acidente, não me recordo do outro veículo, salvo engano era uma camionete. Não entendi a dinâmica do acidente, mas o outro veículo estava estacionado, foi atingido na lateral. O outro veículo estava estacionado corretamente, não tinha condutor, era um horário noturno”. (Sic – Sentença id. 146943158).

O policial Raimundo Jose Costa de Souza confirmou a versão do boletim de ocorrência, o qual certifica a ocorrência do flagrante delito nos mesmos termos relatados pelo policial Djalma Aparecido da Silva (id. 146943157 – fls. 08/09).

Em juízo, ratificou integralmente o depoimento de seu colega policial prestado na fase pré-processual (id. 146943158).

A testemunha Lucas Ferreira Soares, policial Civil, afirmou em seu depoimento judicial, que “
lembro que tinha ocorrido um acidente; ele (acusado) estava bastante embriagado. Minha única função foi receber o B.O; eu liguei para o delegado informando o que aconteceu com o fato. O delegado arbitrou uma fiança, se não me engano; e no outro dia eu entreguei o plantão para o outro rapaz. Ele (acusado) estava falando enrolado, soluçando, bastante bravo, porque ele é bem grande”. (id. 146943158).

Daguimar Barbosa, na fase investigativa, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (id. 146943157 – fls. 13/14).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu voltou a exercer seu direito de permanecer em silencio, conforme previsão do art. 5°, inciso LXII, da Constituição Federal e art. 198 do Código de Processo Penal (id. 146943158).

São essas as provas orais produzidas nos autos.

Em que pese à defesa sustentar que não restou demonstrado o crime nos autos, haja vista que não foi realizado o teste de alcoolemia sanguínea nem mesmo o teste do bafômetro, os depoimentos prestados pelos policiais evidencia de forma contundente que o acusado estava dirigindo o veículo sob o efeito de álcool, o conjunto probatório é inconteste a confirmar o crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

No tocante à arguição da defesa de que não foram realizados o teste do bafômetro e o exame de alcoolemia sanguínea, impende consignar que, na vigência da Lei n. 11.705/08, o exame de sangue ou o teste de bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante.

Contudo, após o advento da Lei n. 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se mais rígido, com a possibilidade de se aferir à embriaguez por outros meios de provas, conforme a redação dada ao § 2o do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou
os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exame de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova”
(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 06/11/2017).

De tal modo, no caso concreto, malgrado a não realização do teste do bafômetro e do exame sanguíneo, depreende-se dos autos que o réu foi abordado visualmente embriagado, e de acordo com o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora foi atestado que o condutor estava sob influência de álcool, apresentando sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito (id. 146943157 – fls. 23).

Ademais, infere-se dos depoimentos apresentados pelos policiais militares
Djalma Aparecido da Silva
e
Raimundo Jose Costa de Souza
que o acusado, no momento da abordagem “
estava em visível estado de embriagues, com olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade na fala e dificuldade de equilíbrio”
(Sic).

A propósito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelo flagrante delito, que constataram sinais claros de embriaguez,
“têm valor probante, já que seus atos são revestidos da fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(AgRg no HC 620.668/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, tais testemunhos são harmoniosos e coerentes, e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

De outro tanto, a defesa requer a fixação da pena mínima para a suspensão do direito de dirigir.

Com razão da defesa, pois a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses foi fixada além do mínimo legal, sem qualquer motivação.

Com efeito, o artigo 293 da Lei n. 9.503/97 dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Assim, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, motivo pelo qual, readéquo-a ao mínimo legal de 02 (dois) meses.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para readequar a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, mantendo-se no mais, a r. sentença nos seus termos e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022